Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-43.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005915-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDEN CAMPOS CUNHA DA SILVA - CPF: 035.094.281-10 (APELANTE), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ELDEN CAMPOS CUNHA DA SILVA - CPF: 035.094.281-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA
– REJEITADA – CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS
–
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE
– RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

Diante d
a aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor e da possibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas, não cabe falar em sentença ultra petita.

A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.

O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído.

A aplicação da cláusula penal só é devida quando a
desistência
do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a parte demandada não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerado que o autor decaiu de parte considerável do pedido, é caso de afastar a sucumbência recíproca e determinar o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005915-43.2019.8.11.0041

APELANTE (s): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ELDEN CAMPOS CUNHA DA SILVA

APELADO (s): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ELDEN CAMPOS CUNHA DA SILVA

Proc. referência
: Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais n. 1005915-43.2019.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e por Elden Campos Cunha da Silva.

AÇÃO
: Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Condenação por Danos Morais, ajuizada por Elden Campos Cunha da Silva, em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para reconhecer a rescisão contratual e condenar a requerida à restituição dos valores pagos pelo autor (R$3.150,00), de forma simples, corrigido pelo INPC da data do devido pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada uma), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em desfavor do requerente, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

APELOS
: o autor
Elden Campos Cunha da Silva
sustenta, em síntese, ter sido vítima de propaganda enganosa, promessa de contemplação imediata, o que teria lhe gerado lesão ao direito de personalidade, passível de indenização extrapatrimonial.

Assim, pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida apelada em danos morais importe de R$ 15.000,00, com a condenação integral nos honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, a requerida
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
argui, inicialmente, que a sentença é
ultra petita
porque não há pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, bem assim que é aplicável a Súmula 381 do STJ, diante da impossibilidade de rever cláusula de ofício.

Alega que foi impedida de realizar descontos das taxas de administração, adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra do contrato.

Aduz que foi vitoriosa em seus pleitos de maneira que a sucumbência é devida integralmente pelo autor.

Argumenta que a condenação em honorários deve ter por parâmetro o valor a ser restituído, que é o proveito econômico obtido pelo autor apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para assegurar o direito de proceder aos descontos previstos em contrato, bem como afastar a condenação no ônus de sucumbência, subsidiariamente para que os honorários sejam fixados ao valor da condenação e não sobre o valor da causa.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 69823069.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso do autor está em saber se cabe reforma a sentença, a fim de condenar a requerida apelada na indenização por danos morais.

O cerne do recurso da requerida Multimarcas está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por ultra petita, ultrapassada a questão, saber se cabe determinar os descontos a título de taxas de administração, adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra do contrato, bem como afastar a sucumbência recíproca, ou ainda, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação.

Na origem, a lide objetiva a declaração de rescisão contratual do consórcio de adesão, sob o número cota 575, do grupo 987, que tem como objeto a aquisição de um veículo Fiat/Linea Essence 1.8 16V, no valor de R$ 65.860,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais), a ser pago em parcelas mensais de R$ 691,50, com duração de 120 meses, bem como a restituição integral do valor desembolsado, no importe de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00.

Narra a inicial que o autor foi induzido a assinar contrato de consórcio de veículo, sob a falsa promessa de contemplação imediata, a contar da assinatura e do pagamento do valor da entrada, de R$ 3.150,00, cujo pagamento foi realizado na data de 05/07/2018.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda e afastou o dano moral, por considerar que não ficou demonstrada a propaganda enganosa a justificar a condenação e, diante da desistência do contrato de consórcio, determinou a devolução integral do valor pago.

Por questão de ordem, passa-se a análise, em primeiro lugar, do recurso da requerida Multimarcas.

Nulidade por ultra petita

Inicialmente, cumpre anotar que os contratos de consórcio encerram relação de consumo, porquanto estão submetidos à incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Diante da aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, não há falar na impossibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas.

Ademais, o pedido constante da inicial é no sentido de devolução integral dos valores pagos pelo autor.

Logo, não ficou configurada a hipótese de sentença ultra petita.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de nulidade da sentença por ultra petita.

No mais, de todo o processado, constata-se que o autor aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento
do bem perseguido.

Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o veículo a contar do pagamento da entrada, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 1
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2
o
(VETADO)

§ 3
o
A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
, se aprovada pela administradora.

§ 4
o
O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5
o
É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituiçãodos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciadoe para a restituiçãoaos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a empresa requerida não comercializa cotas contempladas, como se vê da Cláusula Octogésima Terceira, que estabelece (Id. 169823845 - pág. 35):

“(...) a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores e por encerramento de grupo. Em função disso, a ADMINSTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadra neste instrumento, não terá nenhuma validade.”
.

Não bastasse, ao final das cláusulas contratuais,
logo abaixo da assinatura do consorciado contratante
está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e na cor vermelha a seguinte frase:

“
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”.

(Id.

169823845 - pág. 36)

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Ao que se evidencia, o autor teve acesso a todas as informações acerca do contrato de consórcio, como também lhe foi dada ciência das regras que regem o grupo ao qual se associou livremente.

Os
prints
de conversa de aplicativo e de sites de internet, trazidos com a inicial, não tem o condão de demonstrar a irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Dessa forma, não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do crédito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO -
SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇAO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO –
TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL
– REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II –
Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcio como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.
(N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE em 28/07/2021).

Ainda, para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1º, da Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3.
Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo.
(N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (g.n)

Este também foi entendimento desta Egrégia Quarta Câmara na
Apelação n.
1008743-15.2019.8.11.0040, de minha relatoria.

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

No caso, verifica-se que o contrato de adesão entabulado entre as partes prevê, na sua Cláusula Quadragésima Terceira, a multa contratual de 20% do montante líquido a restituir e, no parágrafo segundo, dispõe que, da quantia paga a ser restituída a administradora do consórcio decotará valores a título de taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida (Id. 169823845 - pág. 25).

Em relação aos valores que podem ser descontados da quantia a ser devolvida para o consorciado desistente, deve ser observado o disposto no contrato em conformidade com o permitido na jurisprudência, portanto, na espécie, verifica-se possível a retenção da taxa de administração, da taxa de adesão e do prêmio de seguro previsto.

Ressalta-se que é permitida quando da devolução das parcelas pagas, a retenção da taxa de administração e de adesão, porque a administradora de consórcios faz jus a essa remuneração pelos trabalhos de gerir e de administrar o grupo, notadamente porque a parte requerida não concorreu com o desfazimento da avença.

Notadamente quanto à taxa de administração a fixação está sedimentada pela Súmula 538 do STJ, cujo verbete ficou consignado:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Na mesma linha, a administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa da cláusula quadragésima terceira referida.

Por outro lado, o fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu, razão porque não é cabível sua retenção.

Acerca do tema:

“
O Fundo de Reserva tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo e será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, motivo pelo qual não é cabível sua retenção pela administradora de consórcio. -Devem ser arbitrados juros de mora para o caso de descumprimento da obrigação de restituir as prestações pagas, com a ressalva de que somente incidirão após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou da data de contemplação da cota do consorciado desistente
.” (TJ-MG - AC: 10000181080383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 25/07/2019).

Registra-se, ademais, que eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, incluindo-se os participantes excluídos ou desistentes, na proporção de suas respectivas contribuições, sob pena de enriquecimento sem causa dos participantes ativos.

Assim, considerado que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo, quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos, não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Nesse sentido: (REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014). Na mesma linha:
REsp n. 1887621/CE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 19/10/2020, publicado em 22/10/2020.

No que tange a cláusula penal, nos termos da jurisprudência do STJ, a cobrança no contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, que a saída do consorciado prejudicou o grupo, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

No mesmo sentido:
(AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 26/4/2016)
.

Assim, nesse ponto, é caso de reformar, em parte, da sentença recorrida, para determinar que a requerida Multimarcas restitua o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do grupo, com as deduções quanto à taxa de administração, taxa de adesão e do prêmio de seguro.

Dano moral

Como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida para determinar a entrega do bem perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à demandada, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais, nesse ponto, a sentença não comporta reformas.

Por derradeiro, considerado que o autor decaiu de parte considerável do pedido, é caso de afastar a sucumbência recíproca e determinar o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto pela requerida
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
para reformar, em parte, a sentença para determinar a restituição do valor pago pelo contrato de consórcio, com as deduções quanto à taxa de administração, taxa de adesão e do prêmio de seguro, bem como para afastar a sucumbência recíproca e determinar que o pagamento dos ônus sucumbenciais sejam arcados integralmente pelo autor, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Nega-se provimento
ao recurso do autor
Elden Campos Cunha da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023